Tribunal: TJSP
Processo: 2090503-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer envolvendo plano de saúde. Tutela de urgência indeferida para que o agravante seja mantido como beneficiário por prazo indeterminado. Autor que trabalhou pelo período compreendido entre 1989 e 2013, ocasião em que fora demitido quando já se encontrava aposentado por tempo de contribuição. Posteriormente, fora readmitido em 2016 na mesma empresa, laborando

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer envolvendo plano de saúde. Tutela de urgência indeferida para que o agravante seja mantido como beneficiário por prazo indeterminado. Autor que trabalhou pelo período compreendido entre 1989 e 2013, ocasião em que fora demitido quando já se encontrava aposentado por tempo de contribuição. Posteriormente, fora readmitido em 2016 na mesma empresa, laborando até 2018, oportunidade em que lhe fora oferecida a sequência do plano de saúde pelo período de 30 meses. Peculiaridade no caso caracterizada pela interrupção da apólice e dos respectivos pagamentos no lapso temporal entre o primeiro desligamento e a readmissão, e nada consta que o autor tenha optado ou requerido a continuidade do benefício, à época. Ausentes os requisitos, em juízo de cognição sumária, do art. 31 da Lei 9.656/98. Necessário o aguardo do contraditório para a análise pormenorizada da questão. Agravo desprovido.